Tribunal: TJDFT
Processo: 0743835-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO (ART. 165-A): AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. CAUSA DE PEDIR CENTRADA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM BASE NOS SEGUINTES ARGUMENTOS: AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO AUTO DE INFRAÇÃO, FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA, INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS NOMES DOS AGENTES DE TRÂNSITO NO DIA DA AUTUAÇÃO E MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FUNDAMENTOS QUE APARENTEMENTE ESCAPARIAM AO ESPECTRO DA SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, INVOCADA COM RAZÃO DE DECIDIR. AUSÊNCIA DA RESPECTIVA ANÁLISE (CPC, ART. 489, IV). VIABILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR. PREJUÍZO PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC. Art. 489, IV).
II. O ora recorrente ajuizou a presente demanda, com vistas à anulação de Auto de Infração (e do correspondente procedimento administrativo), lavrado em 28.10.2017, com fundamento no Art. 165-A do Código de Trânsito. Para tanto, alegou: (i) a ausência de assinatura do condutor no Auto de Infração; (ii) a irregularidade na notificação (não teria sido remetida à proprietária do veículo, e sim a endereço diverso do constante nos registros; não constaria a publicação do nome dos agentes responsáveis pela lavratura; não observância do prazo de defesa prévia); (iii) e a motivação inidônea do indeferimento do recurso (“a única razão pela qual indeferiu o recurso foi o fato de ser o suposto infrator optante pelo Sistema de Notificação Eletrônica – SNE”, sendo que “o cadastramento no SNE pelo condutor se deu em 28/10/2017, mesma data do fato, devendo as notificações serem-lhe encaminhadas por via postal até 45 (quarenta e cinco) dias após o registro, ou seja, até 12/12/2017, conforme informação do próprio portal eletrônico do Denatran”).
III. O douto Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, em razão da desnecessidade de elaboração de Auto de Constatação para a configuração da infração tipificada no artigo 165-A do CTB, nos moldes do Enunciado 16 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, sem enfrentamento dos argumentos deduzidos na petição inicial. Além disso, os aclaratórios opostos pelo ora recorrente foram rejeitados ao fundamento de se tratarem de “interesse de rediscussão de matéria já julgada”.
IV. Nesse quadro processual, é de se acolher a preliminar de nulidade processual por ausência de fundamentação (a sentença não se debruça sobre todos os argumentos apresentados na inicial, capazes de prover o pleito autoral, posicionamento reiterado na decisão do embargo declaratório oposto, negando fundamental prestação jurisdicional ao Apelante), haja vista a relativa falta de vinculação entre tais argumentos e a razão de decidir (centrada na Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF), além do que tais argumentos, devidamente amparados por eventual produção probatória suplementar, poderiam se mostrar aptos a infirmar a conclusão adotada pela sentença, tudo a justificar o reconhecimento do prejuízo processual à parte requerente, bem como a consequente necessidade de reapreciação das matérias pelo douto Juízo de origem, inclusive para efeito de eventual reanálise por este órgão revisional.
V. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.